Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-64.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA LEGITIMIDADE SUCESSÓRIA DE CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. EXCLUSÃO DA SUCESSÃO. ART. 1.830, DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO. VÍNCULO CONJUGAL RESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em que se busca a reforma de sentença que reconheceu a separação de fato do casal em data anterior ao falecimento de um dos cônjuges.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em determinar se o pai do Autor e a Ré estavam separados de fato na data do falecimento do primeiro e se a Apelante deve ser excluída do inventário como herdeira, nos termos do art. 1.830, do CC.
III. Razões de decidir
3. A instrução processual demonstrou que (i) o pai do Autor e a Ré se separaram de fato em 20/5/2018, data em que concedida a medida protetiva que resultou na determinação de afastamento do falecido do lar de convivência, proibição de aproximação e contato com a Ré; e que (ii) o casal retomou o vínculo de solidariedade marital/familiar antes do falecimento do autor da herança.
4. Ficou patente pelas próprias produzidas nos autos, notadamente pelos depoimentos prestados, dentre os quais se destaca o do filho mais velho do falecido, que o pai queria reatar o relacionamento com a madrasta e que a Ré se fez presente de forma afetiva e solidária ao falecido no período de internação que antecedeu a morte, o que se coaduna com o conceito de vínculo conjugal/familiar.
5. Acerca do art. 1.830, do CC, segundo o qual “Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente, esta 3a Turma Cível e o STJ tem julgados posicionando-se pela aplicação do dispositivo em sua literalidade.
6. Ao aplicar o art. 1.830, do CC, deve-se, todavia, sopesar também as circunstâncias do caso concreto, a fim de que sua incidência não produza injustiças, o que não ocorreu no caso em exame, no qual as partes estavam separadas de fato há apenas quatro meses e reataram o vínculo conjugal antes do falecimento do autor da herança.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “A retomada do vínculo conjugal entre os cônjuges no período imediatamente anterior ao falecimento do autor da herança afasta a separação de fato prevista no art. 1.830 do CC, assegurando ao cônjuge sobrevivente o direito à sucessão.”
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.830. CPC, art. 932, inc. IV, a. CF, art. 226, § 6o. CPC, arts. 355, 370 e 371. CF, art. 40, § 19. Lei n. 8.213/1995, art. 58.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.915.638/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.12.2023. STJ, AgInt no REsp n. 1.882.664/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.11.2020. TJDFT, AI n. 0722577-61.2020.8.07.0000, Rel.a Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21.10.2020.